Tribunal: CARF
Processo: 13506.000303/2007-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13506.000303/2007-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.556 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
FREDERICO AUGUSTO CUSTA REIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
Mantém-se a glosa das despesas médicas que o contribuinte não comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação
dos comprovantes de realização dos serviços e dos dispêndios em
conformidade com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2005, ano-calendário de 2004, apurada em decorrência de glosa de dedução de
despesas com instrução, de glosa de dedução de despesas médicas, de omissão de rendimentos
tributáveis e de compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), conforme
notificação de lançamento constante das e-fls. 4 a 11.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13506.000303/2007-68
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.556 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13506.000303/2007-68

Conforme relatório proferido no Acórdão 15-23.844 - 3” Turma da DRJ/SDR, o
peço vênia para adotar (e-fls. 41):
O lançamento foi motivado por deduções indevidas na declaração de ajuste anual,
porque não comprovadas, efetuadas a titulo de despesas com instrução (R$1.998,00) e de
despesas médicas (R$17.490,00), bem como por omissão de rendimentos recebidos da
Autarquia Hospitalar Municipal Regional Centro-Oeste (R$100,00), sobre os quais
compensara indevidamente o imposto de renda (R$28,91).
O Contribuinte contesta o lançamento, apresentando os documentos de fls.7/15, com os
quais intenta comprovar as deduções, os rendimentos tributáveis e a compensação do
imposto de renda retido na fonte, declarados no ajuste anual do exercício (fl.1).
Dentre os documentos apresentados, não se revelou suficiente à comprovação o relativo
ao profissional Daniel de Souza Pereira (fl.9). Nele o subscritor não deixou claro haver
recebido qualquer pagamento, uma vez que se limitou a esclarecer o custo total do
procedimento, como expressamente afirmado. Também não havia nos autos qualquer
informação relativa à pessoa jurídica em que realizadas as cirurgias e o contribuinte não
declarara qualquer pagamento a planos de saúde. Mais, o que consta da base de dados
da Receita Federal não é compatível com os dados apresentados.
Por essas razões, o processo fora convertido em diligência para que o contribuinte fosse
intimado a comprovar a realização do efetivo pagamento, por meio de documentos
bancários (cópias dos cheques, transferências bancárias, etc), ou, na hipótese de terem
sido efetuados em espécie, demonstrar o saque bancário do valor correspondente (fl.26).
Em atendimento, o contribuinte apresenta os documentos de fl. 31 , fazendo referência
que não os apresentara antes porque já havia entregue cópia de documento em que o
profissional afirmava ter-lhe tratado, apresentando o valor pago de R$12.000,00 (fl.30).
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação procedente em parte e manteve a glosa apenas das
despesas médicas declaradas realizadas com o profissional Daniel de Souza Pereira.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado pessoalmente da decisão de piso em 20/7/2010 (e-
fls. 46) e, inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 27/7/2010 (e-fls. 47), no
qual alega preliminarmente que os recibos foram de fato emitidos pelo profissional citado, que os
confirma por meio carta quando da solicitação da Receia Federal; no mérito, informa que anexa
novamente os recibos e a carta de confirmação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
A questão preliminar se confirme com o mérito e com este será analisada.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.556 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13506.000303/2007-68

Mérito
A lide remanesce em relação à glosa de despesas médicas no valor de R$
12.000,00, com o profissional Daniel de Souza Pereira, glosa esta mantida pela decisão recorrida
pelos seguintes motivos:
Relativamente à despesa declarada como paga ao profissional Daniel de Souza Pereira
(R$12.000,00), o contribuinte não comprova a efetividade dos pagamentos realizados a
esse título ... Os recibos de fl.31, com os quais intenta reafirmar o documento de fl.9, não
têm qualquer valor probatório, seja pela falta de identidade entre as assinaturas do
profissional, seja pela ausência de identificação de datas ou do profissional emitente.
Some-se às demais observações, o fato de que a ordem de grandeza dos valores
indicados para a despesa por si só justifica que a dedução apenas seja permitida se
comprovada a efetividade dos pagamentos, o que não fora feito.
O art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto 3.000/1999), assim
disciplina:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
...
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
...
Analisando os documentos juntados aos autos, noto que o contribuinte juntou
declaração do profissional, autenticada em cartório (e-fls. 38), no qual declara ter prestado os
serviços e informa o valor do mesmo.
Entretanto, a declaração foi emitida em Goiânia, ao passo que os recibos foram
emitidos em São Paulo. Ademais, conforme já assentado pela decisão recorrida, as assinaturas não
conferem e os recibos não possuem nome do emitente, além do que há rasuras no número de CPF
neles preenchido (pelo menos em dois deles), motivos pelos quais não se constituem em
documentos idôneos a comprovar a realização da despesa, por não transmitirem a verossimilhança
necessária à convicção do julgador.
Além disso,vale salientar que o art. 73 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99) por si só
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos efetivos pagamentos, especialmente
nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas ou suscitada sua inidoneidade:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Nesse aspecto, assim se pronunciou a DRJ:
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.556 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13506.000303/2007-68

Dentre os documentos apresentados, não se revelou suficiente à comprovação o relativo
ao profissional Daniel de Souza Pereira (fl.9). Nele o subscritor não deixou claro haver
recebido qualquer pagamento, uma vez que se limitou a esclarecer o custo total do
procedimento, como expressamente afirmado. Também não havia nos autos qualquer
informação relativa à pessoa jurídica em que realizadas as cirurgias e o contribuinte não
declarara qualquer pagamento a planos de saúde. Mais, o que consta da base de dados
da Receita Federal não é compatível com os dados apresentados.
Em fase recursal o contribuinte não se desincumbiu do ônus que lhe competia,
pois não juntou os comprovantes solicitados.
Dessa forma, não tendo sido juntados em fase recursal documentos hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso, me convenço do acerto da decisão recorrida no
sentido de manter a glosa efetuada pela fiscalização referente ao pagamento ora analisado,
efetuado com o profissional Daniel de Souza Pereira, no valor de R$ 12.000,00.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário nos termos do
voto em epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital